Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-16.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. DANO QUALIFICADO TENTADO POR EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. PROCEDENCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AVALIAÇÃO DO ART. 89 DA LEI 9.099/1995 (SÚMULA 337/STJ). RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas dos arts. 163, parágrafo único, II, c/c art. 14, II, e 161, §1o, II, do CP, à pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, com substituição por restritiva de direitos, e 15 dias-multa. Pedido preliminar: remessa ao Ministério Público para possível suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/1995). Pedido de mérito principal, caso não seja acolhida a preliminar: absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo; subsidiariamente, redimensionamento da pena, maior fração de diminuição pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da suspensão condicional do processo, à luz do art. 89 da Lei 9.099/1995 e da Súmula 337 do STJ; e (ii) definir se o acervo probatório autoriza a manutenção da condenação por esbulho possessório e dano qualificado tentado, caso não seja reconhecida a preliminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Remessa ao Ministério Público: após a sentença ter afastado imputações originárias, as infrações remanescentes apresentam soma de penas mínimas não superior a 1 ano, impondo oportunizar ao titular da ação penal a avaliação da suspensão condicional do processo, conforme art. 89 da Lei 9.099/1995 e orientação da Súmula 337 do STJ, nos termos propostos em manifestação de 2o grau.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e preliminar acolhida.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 337. TJDFT, Acórdão 0701697-62.2022.8.07.0005, 3a Turma Criminal, j. 20/05/2024.